Tribunal: STF
Processo: HC 236678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Louize de Freitas Andrade, em favor de Luan Gonçalves da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 878.335/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUAN GONÇALVES DA SILVA, apontando como Autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    Consta que, em 14/04/2023, o Paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa pela prática do ilícito tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo Diploma, pois, em concurso com corréu, entrou num ônibus e abordou os passageiros, subtraindo "para si ou para outrem, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, 10 (dez) aparelhos celulares, de marcas múltiplas" (fl. 09). O direito de recorrer em liberdade foi negado em sentença, sendo mantida a prisão preventiva do Condenado. 



    A Parte Impetrante informa que "[i]nterposto recurso de apelação pela Defesa, foi informado pela serventia do juízo a perda da mídia com a gravação dos depoimentos das testemunhas em AIJ. Assim, se tornou prejudicado o recurso e o processo foi anulado, de ofício, a partir da audiência de instrução e julgamento. No entanto, a Corte estadual manteve a prisão preventiva do Paciente" (fl. 04; sem grifos no original). 



    Alega que ocorre excesso de prazo para a formação da culpa e que o Paciente possui as condições pessoais favoráveis à revogação da prisão preventiva. 



    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, em suma, que: (i) a prisão preventiva está fundada em alicerces genéricos; e (ii) não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da manutenção do cárcere cautelar. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 21.12.2023, porque “a Defesa do Paciente não acostou aos autos cópia de peça processual que comprove a ocorrência do alegado constrangimento ilegal que estaria sofrendo – cópia do acórdão da apelação –, o que inviabiliza a análise do pleito deduzido.”



    Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O habeas corpus, no STJ, não foi conhecido porque o impetrante teria deixado de juntar documentos necessários à sua análise. Em vez de apresentar pedido de reconsideração ou interpor recurso, o impetrante vem diretamente a esta Corte, ainda no prazo recursal, conforme admite.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence.



    Esse açodamento não se justifica, sobretudo porque o paciente está condenado à pena de dez anos de reclusão, pela prática de crime de roubo, por meio de sentença proferida em 14.4.2023, em que se registrou a necessidade e propriedade da prisão preventiva. (eDOC 4)



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente